Tribunal: CARF
Processo: 15374.983426/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.983426/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.102 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A
ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do
direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado, como no caso de
despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da
apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As diligências tem
como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não para suprir a
omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos, especialmente no
caso dos pedidos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.983426/2009-68
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.102 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.983426/2009-68

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o ônus da
prova no processo administrativo fiscal e, no mérito, o direito ao crédito de IPI.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas, em razão da glosa de créditos indevidos.
Tempestivamente, a manifestante alega que apurou o saldo credor ressarcível com base
em ampla documentação e de acordo com a legislação aplicável, não utilizou o presente
saldo credor para abater qualquer outro débito e, além disso afirma que:
“... a Requerente destaca que tentou inúmeras vezes acessar o sistema da
Receita Federal do Brasil para analisar o relatório detalhado do crédito em tela
e tentar entender as razões para o indeferimento de seu pleito.
Contudo, durante o prazo para apresentação da presente manifestação de
inconformidade, tal sistema esteve permanentemente fora do ar,
impossibilitando que a Requerente tomasse conhecimento do exatos termos da
decisão tomada por parte da Autoridade Administrativa.
No intuito de tentar superar essa limitação, a Requerente agendou visita à RFB
na esperança última de obter maiores informações. Tal providência mostrou-se
em vão, na medida em que o sistema também estava fora do ar para consultas
internas feitas pelo servidor da própria RFB.
Diante disso, irresignada, a Requerente vem apresentar a presente manifestação
de inconformidade, por meio da qual requer a reforma total da r. decisão para
que seja integralmente reconhecido o seu direito creditório oriundo do saldo
credor do IPI...””
Na manifestação de Inconformidade de e-fls. 382 a Recorrente esclarece que
apurou os créditos de IPI passíveis de ressarcimento e transmitiu a PER/DCOMP. Afirma que
baseou-se na ampla documentação que possuía (e-fls. 392).
Afirmou ainda que não conseguiu adentrar no sistema da Receita Federal do
Brasil embora houvesse tentado por várias vezes.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.102 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.983426/2009-68

ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Ainda no Relatório é importante destacar que a Recorrente não juntou aos autos
qualquer documento que minimamente pudesse provar a dificuldade de adentrar no sistema da
Receita Federal, que esta eventual dificuldade teria decorrido de problema da Receita Federal,
nem o prejuízo que teria advindo de tal fato. Também cumpre destacar que não há nos autos
qualquer documento que prove os lançamentos contábeis.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Apesar da Recorrente haver mencionado, na descrição dos fatos do Recurso, um
problema que alegou haver ocorrido em relação ao acesso ao site da Receita Federal, não
formulou uma alegação em relação a este argumento, nem formulou qualquer pedido de
nulidade, razão pela qual o evento não será objeto de análise
A principal questão sobre a qual gravita o presente processo diz respeito ao direito
da Recorrente aos créditos que alega possuir em razão da atividade que desempenha.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente não afirmou qual teria sido
exatamente a origem do crédito, ou seja, quais teriam sido os fatos que ensejariam o seu direito,
mas tão somente que “... baseou-se em ampla documentação que dispunha para suportar o seu
direito ao crédito de IPI...”
Conclui ainda afirmando que provará o direito alegado, nos seguintes termos:
18. Ora, quando o contribuinte comprovar o seu direito de crédito, como ocorre no
presente caso, as compensações desse crédito com outros débitos administrados pela
RFB deve ser homologada.
Analisando os autos tem-se que a Recorrente não fez acompanhar da
Manifestação de Inconformidade qualquer documentação que pudesse comprovar o seu direito.
Trouxe tão somente as PER/DCOMP e demonstrativos, mas nenhum lançamento contábil, muito
menos qualquer outro documento que eventualmente tivesse embasado a contabilidade.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.102 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.983426/2009-68

razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
No caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual de trazer,
na Manifestação de Inconformidade, documentos ou mesmo argumentos que pudessem embasar
o seu direito, que impediu a apreciação pela DRJ e, consequentemente, não pode ser analisada no
Recurso Voluntário.
Partindo da premissa de que a Recorrente não estabeleceu qualquer dialeticidade
na Manifestação de Inconformidade (argumentos acompanhados de provas dos argumentos), e o
Recurso Voluntário presta-se à reanálise, pelo CARF, da decisão proferida pela DRJ acerca desta
hipótese argumentativa (argumentos acompanhados de provas) o Recurso Voluntário não pode
ser conhecido.
Por estes motivos, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.102 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.983426/2009-68

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital